Tribunal: STF
Processo: RHC 247207
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 918.408/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos termos da Súmula n.º 568/STJ e do art. 255, § 4.º, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019). 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    3. Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior admite a análise de matérias trazidas em habeas corpus substitutivo do recurso/ação cabíveis, desde que se verifique a ocorrência de flagrante ilegalidade, o que, conforme assentado na decisão agravada, não é hipótese dos autos, uma vez que se trata de agravante portador de maus antecedentes e, por esse motivo, as instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o que está em consonância com o entendimento desta Corte. 



    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 58)



    O recorrente narra (eDOC 62) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, § 1º, da Lei de Drogas, à pena definitiva de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Entende que a decisão que afastou o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, é manifestamente ilegal, haja vista que a quantidade de droga apreendida é irrisória (20,06g de maconha e 1,11g de cocaína).



    Aduz também que o agravamento da pena-base se deu em razão de condenação anterior pelo delito do art. 309 do CTB, o que não demonstra habitualidade delitiva ou personalidade voltada para o crime. 



    Ressalta, ainda, que “a imposição de regime fechado por se tratar de crime hediondo contraria gravemente o princípio da individualização de pena”. (p. 11)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para o “decote dos maus antecedentes, com redução da pena base, a incidência do tráfico privilegiado e por consequência, a alteração do regime prisional ABERTO e aplicação do art. 44 do Código Pena, com a consequente expedição de alvará de soltura. b) Subsidiariamente, caso não seja redimensionada a pena base e reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, requer-se a aplicação do regime inicial SEMIABERTO”. (p. 17)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 90)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, tendo a ação penal transitado em julgado em 22.11.2022.



    Assim, manifesto o seu descabimento, haja vista que a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    No mais, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Quanto ao mais, como afirmado anteriormente, o acórdão ora impugnado transitou em julgado em 22/11/2022, de maneira que compreendi ser inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência do Superior Tribunal de Justiça acerca da controvérsia. 



    É que este Tribunal Superior, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, consignei que esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    Outrossim, não verifico, no caso, flagrante ilegalidade a atrair a reparação da pena de ofício, especialmente porque se trata de agravante portador de maus antecedentes e, por esse motivo, as instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o que está em consonância com o entendimento desta Corte”. (eDOC 58, p. 3-4)



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, § 1º, III, da Lei 11.343/2006, por ter consentido que outros corréus traficassem drogas no estabelecimento comercial da qual era administrador (Capotaria Canaã). (eDOC 5)



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga-MG condenou o paciente à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 550 dias-multa, pelos seguintes fundamentos:



    “Autoria - Do delito previsto no art. 33, § 1º, da Lei 11.343/06.



    Acusados Jedeilson e Ronaldo



    A autoria em relação aos acusados Jedeilson e Ronaldo, embora negada por eles é corroborada pelos elementos de prova, que ensejam a certeza do consentimento dos acusados em permitirem que Alan, Mitsunaga e Leonardo traficassem, no local conhecido como “Capotaria Canaã” de propriedade de Ronaldo e administrada por Jedeilson.



    Ressalta-se da comunicação de serviço de f. 31/32 que os acusados não tinham participação com o tráfico de entorpecentes, mas, tinham conhecimento que o mesmo ocorria, visto que conforme relatado pelo proprietário Ronaldo aos policiais, este sabia que o local era utilizado para o tráfico, pois diariamente frequentada o estabelecimento e era o responsável por ele. Nesse passo, a mesma situação pode ser atribuída a Jedeilson, uma vez que como administrador do referido local, tinha por obrigações zelar pelo imóvel.



    Resta, portanto, induvidoso o consentimento dos acusados Ronaldo e Jedeilson com o tráfico ilícito de entorpecentes que ocorria na “Capotaria Canaã, o que é comprovado pelos depoimentos dos policiais civis, em ambas as fases.



    [...]



    Em relação à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, entendo ser ela aplicável somente com relação ao acusado Ronaldo, que é primário e portador de bons antecedentes (CAC de f. 585), uma vez que o acusado Jedeilson registra maus antecedentes, (CAC de f. 584), sendo tal circunstância considerada em seu desfavor na primeira fase da dosimetria”. (eDOC 29)



    A condenação do paciente foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pelos seguintes fundamentos:



    “Por sua vez, os policiais militares Erimar Lopes dos Santos (f, 02 e 258) e Sávio Gonçalves da Silva (f. 03 e 259), responsáveis pela abordagem e prisão dos acusados, foram uníssonos em narrar os fatos tais como descritos na denúncia, inclusive em juízo (mídia de f. 119), tendo eles relatado que, em monitoramento, avistaram Alan entrando e saindo do estabelecimento por várias vezes, razão pela qual ele foi abordado e em sua posse foi apreendida uma bucha de maconha. Ato contínuo, procedidas às buscas no local, os policiais lograram apreender ainda outras porções de maconha e uma de cocaína, além do artefato explosivo. Consta ainda que Jedeilson residia e era o responsável pelo local. 



    [...]



    Da mesma forma, a conduta de Jedeilson restou devidamente comprovada, pois o mesmo residiu um ano no local e, portanto ao contrário do que aduz a defesa, ele detinha a posse direta do bem, sendo irrelevante o fato dele não ser o proprietário do imóvel, não merecendo prosperar a tese de atipicidade da conduta. Ora, o inciso III do § 1° do art. 33 citada Lei tipifica a conduta inclusive de quem tem a guarda e vigilância do imóvel.



    [...]



    Assim, restou evidenciado nos autos que Jedeilson consentiu com a utilização do bem imóvel de que tinha posse para a prática do tráfico de drogas, portanto, deve ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/06.



    [...]



    Quanto à pena-base imposta ao apelante pelo crime de tráfico de drogas, verifico que a decisão primeva não reclama alteração. Com efeito, o douto Juiz primevo a fixou em patamar superior ao mínimo legal (05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa), diante da análise negativa dos antecedentes do agente (CAC de fls. 284). 



    Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, a reprimenda permanece inalterada. 



    Na terceira etapa, não reconhecida a minorante descrita no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, a reprimenda restou corretamente concretizada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa. 



    Neste tópico, ao contrário do que aduz a defesa, o reconhecimento dos maus antecedentes do sentenciado servirá, por si só, para impedir a acolhida do pleito defensivo de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, ressaltando a desnecessidade de se tratar de agente reincidente e maus antecedentes específicos. 



    Fica mantido o regime fechado, diante dos maus antecedentes do réu”. (eDOC 35)



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, todavia, está comprovado que o paciente é reincidente e possui maus antecedentes, o que afasta a possibilidade de aplicação do redutor. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Superação do entendimento jurisprudencial para conceder a ordem, de ofício e em menor extensão, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 240341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, a presença de maus antecedentes e reincidência também constitui fundamentação idônea e suficiente para o agravamento do regime inicial, conforme art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte Suprema: 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Resistência. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na reincidência do paciente. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC 208513 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE”. (HC 142.602 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...) Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido”. (RHC 134.829, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.4.2017)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente